Tribunal: TJDFT
Processo: 0743405-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO DE TELEFONE PARTICULAR EM ANÚNCIO COMERCIAL. PILARES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de retirada do telefone da autora de anúncio e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75073238). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75073241).
3. Na origem, a autora relatou que, no início de março de 2024, passou a receber inúmeras ligações e mensagens via WhatsApp de pessoas interessadas na compra de peças e acessórios para veículos, acreditando tratar-se do contato da empresa ré. Ao solicitar a um desses interlocutores a foto do anúncio, constatou que seu número pessoal constava como telefone comercial da demandada (ID 75073158). Informou que, embora inicialmente a ré tenha negado responsabilidade, após insistência, conseguiu falar com o gerente e, posteriormente, com o diretor da loja, sem que a situação fosse resolvida. Acrescentou que, desde então, continuou a receber contatos diários, o que lhe causou perturbação, agravamento de quadro de ansiedade — em tratamento medicamentoso — insônia e perda de oportunidades de emprego, pois chegou a deixar de atender chamadas acreditando tratar-se de clientes da empresa.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano, sustentando que não realizou nem autorizou a divulgação do número telefônico da autora, a qual teria sido feita, sem seu conhecimento ou consentimento, pela empresa Apontador Busca Local Ltda., terceira estranha à lide. Aduziu não haver prova de vínculo jurídico com a referida empresa, nem possibilidade de alterar o conteúdo veiculado, embora tenha solicitado a remoção para evitar prejuízos. Argumentou que, conforme o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, estaria configurada a culpa exclusiva de terceiro, afastando-se a sua responsabilidade. Acrescentou que os fatos narrados não configurariam dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos, sem comprovação efetiva de prejuízos, e que a indenização arbitrada pela sentença teria caráter desproporcional, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução para R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da ré pela divulgação indevida do telefone da autora em anúncio de seu estabelecimento; (ii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) adequação do valor fixado a título de compensação.

III RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se aplica ao caso em comento as regra do CDC, tendo em vista que, a despeito de a ré ser pessoa jurídica que exerce atividade comercial, a sua relação com a autora não guarda pertinência com a atividade empresarial exercida.
7. A responsabilidade civil nas relações que não se enquadram no microssistema consumerista repousa sobre os pilares tradicionais da teoria geral: a prática de ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC), a ocorrência de dano e a presença do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo suportado pela vítima. Ausente qualquer desses requisitos, inexiste o dever de reparar.
8. No caso em exame, a autora alega ter sofrido danos morais em virtude de insistentes ligações e mensagens de pretensos clientes da ré, induzidos por divulgação equivocada de contato telefônico em página da internet. Todavia, as provas do alegado dano que instruem a inicial limitam-se a mensagens de dois potenciais clientes da ré, ocorridas em 08/04/2024 e 10/04/2024.
9. As provas constantes dos autos corroboram a tese defensiva de que a ré — empresa que atua no ramo de comercialização de peças automotivas — não foi responsável pela inserção ou manutenção das informações incorretas no referido sítio eletrônico, tratando-se de conduta de terceiro estranho à lide. Consta dos autos ofício enviado pela Apontador Ltda. informando a ausência de cadastro da ré, a despeito da alegação genérica e que não trata os dados inseridos em sua plataforma por terceiro. Nessas circunstâncias, não há ato ilícito atribuível à demandada, tampouco nexo causal entre sua atividade e o alegado dano, sendo inviável responsabilizá-la por fatos que não praticou nem poderia razoavelmente evitar. Ademais, Em 10/04/2024 – dois dias após o primeiro contato de consumidor comprovado nos autos – a autora entrou em contato com preposto da ré (ID 75073160), tendo sido requerida a alteração dos dados equivocados à plataforma Apontador Ltda no mesmo dia (ID 75073161), com informação a respeito da retirada do telefone da ré do site em 16/04/2024 (ID 75073186).
10. Ausente prova do dano, em razão de só ter sido comprovado que a autora recebei contato indesejado a partir de 08/04/2024, com a exclusão de seu telefone 8 (oito) dias depois. Ausente prova da conduta ilícita, uma vez que inexistente cadastro da ré com a empresa que divulgou seus dados incorretamente na internet, bem como em virtude da conduta diligente em requerer a alteração dos dados no mesmo dia em que provocada pela autora.
11. A empresa Apontador Ltda, que divulgou os dados incorretos das partes não integra a presente lide, a despeito de oportunizado prazo para emenda com essa finalidade à autora. Houve expresso desinteresse da autora em demandar em desfavor da empresa que exerce a atividade de divulgação dos dados ora questionados (ID 75073226).
IV DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
13. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.